Tribunal: TJMT
Processo: 1030023-52.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030023-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA LUCIA DE BARROS - CPF: 303.867.211-49 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar provimento ao recurso da parte autora e condenar a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 a título de dano moral. A aprovação da Súmula nº 52 da TR se deu após a distribuição da ação, não sendo exigível da parte que adotasse comportamento exigido por entendimento jurisprudencial que se firmou sob a forma de súmula após a propositura da ação. Lado outro, pelo improvimento do recurso do réu pelos motivos já externados no ato sentencial. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 52 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA APROVAÇÃO DO ENUNCIADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. IMPACTO APENAS NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência do débito que originou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de ausência de apresentação de extrato de consultas aos órgãos de proteção ao crédito referente aos cinco anos anteriores, conforme orientação da Súmula nº 52 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extrato de consultas aos órgãos arquivistas, exigido pela Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT, impede o reconhecimento do dano moral quando a ação foi distribuída antes da aprovação da referida súmula; (ii) estabelecer se a existência de inscrições posteriores à anotação impugnada afasta ou apenas influencia a quantificação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do débito que motivou a inscrição em cadastro restritivo caracteriza ato ilícito e configura dano moral presumido (in re ipsa).

A documentação acostada aos autos demonstra a existência de 14 inscrições creditícias, sendo a anotação impugnada a mais antiga, o que afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ e da Súmula nº 22 da Turma Recursal do TJMT.

As inscrições posteriores à anotação indevida não afastam a configuração do dano moral, devendo apenas ser consideradas para fins de quantificação da indenização, conforme orientação da Súmula nº 29 da Turma Recursal.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT foi aprovada em 16/07/2025 e publicada em 21/07/2025, não podendo ser aplicada retroativamente para alcançar demandas distribuídas anteriormente, sob pena de violação à segurança jurídica.

A aplicação do referido enunciado sem oportunizar à parte a complementação da prova configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A exigência de documento específico não previsto quando da propositura da ação configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem o sistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a existência de anotações posteriores e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito decorrente de débito inexistente configura dano moral in re ipsa.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal do TJMT não se aplica retroativamente às ações distribuídas antes de sua aprovação.

A ausência de inscrições pretéritas afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ, ainda que existam anotações posteriores, as quais influenciam apenas na quantificação do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 373, I; CC, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turma Recursal do TJMT, Súmulas nº 22, 29 e 52.

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (PEFIN/SERASA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS AFASTOU O DANO MORAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença (ID 303215366) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de objurgado, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A reclamada, no seu recurso pugna pelo reconhecimento da existência da relação jurídica e por conseguinte a legitimidade da inscrição. Já a parte autora, REGINA LUCIA BARROS (ID 303215374), busca a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a inscrição indevida no sistema PEFIN/Serasa, por si só, configura dano moral
in re ipsa
.

No mérito, quanto à inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. A Recorrente interessada não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou a cobrança/negativação (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). As telas sistêmicas e as notas fiscais apresentadas não contêm assinatura da consumidora ou comprovante de que tenha cursado o curso cobrado, tratando-se de provas unilaterais insuficientes para lastrear a dívida em face da negativa da autora. Assim, correta a declaração de inexistência do débito.

Outrossim, quanto ao dano moral, de fato, a Autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de anotações preexistentes, requisito para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

Em sede recursal, a Recorrente juntou documentos com o fito de comprovar o histórico de inclusão das negativações. Ocorre que a juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional, admitida apenas quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de juntá-lo por motivo de força maior (art. 435, CPC), o que não é o caso dos autos. Assim, os referidos documentos não podem ser conhecidos para a análise do mérito recursal. A apresentação extemporânea de provas que poderiam ter sido produzidas no momento oportuno configura preclusão consumativa e inovação recursal, impedindo sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de violação ao contraditório e à lealdade processual. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. [...] A juntada de documento comprobatório [...] em sede recursal é intempestiva e não se enquadra como documento novo, pois poderia ter sido apresentado na fase de instrução processual, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. [...] Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova [...]" (N.U 1001988-10.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026). "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Os documentos juntados com a apelação são preexistentes, estavam disponíveis ao Município durante a instrução e não se enquadram no art. 435 do CPC, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa e seu consequente desentranhamento. [...] Tese de julgamento: 1. A juntada recursal de documentos preexistentes viola a preclusão consumativa e impõe seu desentranhamento. [...]" (N.U 1002288-02.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

É consabido que para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida, é indispensável que o consumidor comprove que seu nome não possuía outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nessa esteira fora editada a Súmula nº 52 desta Turma, que exige a apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 05 anos, estabelecendo que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

No caso, a parte Autora não juntou os extratos abrangentes exigidos pela Súmula, limitando-se a apresentar extrato pontual do SERASA, insuficiente para o fim a que se destina. Também não demonstrou a data da efetiva inserção do débito objurgado.

A ausência dessa prova documental impede este Juízo de aferir se a negativação em questão foi a única ou se incidia a hipótese da Súmula 385 do STJ. O extrato apresentado, além de não abranger o período de 5 anos e todos os órgãos restritivos, não permite verificar com segurança a inexistência de outras restrições legítimas no histórico creditício da parte Autora ao longo do período exigido pela jurisprudência desta Turma. A propósito:
"(...)A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.(...)" (N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)"(...)Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.(...)" (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Portanto, não se desincumbindo a Autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à indenização extrapatrimonial, a manutenção da sentença que excluiu a pretensão aos danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, no tocante a parte reclamante, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, fazendo-o para o fim de dar parcial provimento ao referido expediente recursal.

Anoto de proêmio que a matéria devolvida no presente expediente recursal dirige-se, exclusivamente, à pretensão da parte autora acerca da condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, eis que inexiste recurso da parte reclamada.

A hipótese dos autos encerra conclusão que indica a ocorrência do ato ilícito da parte reclamada, inexistindo impedimento/óbice à sua condenação a título de reparação moral.

Conquanto tenha o ato sentencial reconhecido a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, restou por afastar a condenação a título de reparação por dano moral em razão da inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito sob o fundamento de que não apresentou extrato de consulta junto aos órgãos arquivistas no prazo de 05 anos antecedentes, conforme orienta a Súmula nº 52 da TR.

E exatamente sobre tal ponto específico é que se origina a presente divergência.

Quanto à inexistência do débito referida matéria resta reconhecida ante ao que deliberado no ato sentencial e diante da ausência de recurso da parte reclamada, traduzindo-se em situação incontroversa neste expediente recursal.

Nesse particular é que diante da verificação de insustentabilidade do débito atribuído à parte autora resta por verificar a existência ou não de anotações pretéritas àquela que se constitui como objeto da demanda.

A documentação que instrui a inicial aponta a existência de um total de 14 (quatorze) restrições creditícias, sendo a anotação objeto da presente demanda a mais antiga delas, logo, estando suficientemente demonstrada a inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ e Súmula nº 22 da TR do Estado de Mato Grosso.

Todavia, diante da existência de tais inscrições, frise-se, posteriores àquela que se constitui como objeto da presente demanda, devem elas serem consideradas para fins de quantificação da indenização moral a ser fixada, tal o que orienta a Súmula nº 29 da TR.

Acerca da Súmula nº 52 da TR, conquanto tenha entendimento contrário à sua orientação, diante do princípio da colegiabilidade passei a adotá-la, entretanto, se faz impositivo que sua aplicação não imponha efeitos retroativos a fim de alcançar demandas cuja distribuição antecederam a sua aprovação, tal como é o caso deste feito.

Observo que a aprovação da referida Súmula se deu em data de 16/julho/2025, tendo sido publicada em data de 21/julho/2025; todavia, deflui dos autos que a distribuição antecedeu em aproximadamente 02 (dois) meses a aprovação da citada súmula.

Importa ademais frisar que o entendimento nela consignado não se mostrava majoritário, mas de aplicação pulverizada junto a Turma Recursal, em especial nesta Segunda Turma, de modo que não se pode afirmar tratar-se de entendimento dominante que já se verificava nos julgados deste órgão colegiado, em especial.

Demais disso, importa registrar que a adoção do entendimento firmado na predita Súmula no curso do processo, sem que se possibilite à parte emendar a inicial a fim de apresentar documentos que, frise-se, por força de entendimento jurisprudencial, tornou-se necessário, acaba por revelar situação capaz de ensejar decisão surpresa, a qual é vedada pelo próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 10).

Nesse importe, não se mostra possível que seja afastado o direito ao dano moral, quando a parte autora, ao instruir seu pedido exonera-se do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a existência da restrição de crédito imposta pela parte demandada e, quando do julgamento do mérito, tem obstaculizado o reconhecimento do direito que lhe é inerente, ao argumento da existência de Súmula local, frise-se, aprovada posteriormente à distribuição da ação, que lhe exige documento específico.

Tal obrigatoriedade importa em excessiva formalidade, a qual não se é exigível junto a esta Justiça Especializada, que, aliás, tem dentre seus princípios formadores a simplicidade e a informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

Nesse contexto é que a hipótese dos autos demonstra a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação de anotações pretéritas, bem assim diante da distribuição anterior à aprovação da Súmula nº 52 da TR, é que não se tem por incidente qualquer circunstância capaz de afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral verificado.

No que toca à quantificação do dano moral é de se verificar a intensidade do dano; as suas consequências, a sua natureza; o comportamento das partes; o caráter pedagógico e reparador a ser imposto, baseando-se ainda nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo por adequado fixar a reparação moral no montante de R$1.000,00 (um mil reais).

Referido montante cumpre tanto a função pedagógica a ser aplicada à parte reclamada; quanto a função indenizatória que deve ostentar frente ao ofendido, não se traduzindo em hipótese que origine o enriquecimento sem causa da parte indenizada; considerando ainda que a parte possui outras 13 (treze) anotações creditícias em seu desfavor.

Esses os fundamentos que conduzem ao julgamento de provimento do recurso manejado pela parte reclamante.

Posto isso,
julgo parcialmente provido o recurso interposto pela parte reclamante
para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar o evento danoso, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026